Tribunal: TJES
Processo: 5007083-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007083-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE DA RENDA EXTRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora narra na petição exordial (desassistido de advogado nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95 - Id nº 38540673) que estava investindo em uma plataforma que impulsionava vendas da requerida e que foi desligado sem prévia justificativa, o que lhe impede de tomar conhecimento do retorno financeiro a que faz jus. Diante do exposto, requer na peça vestibular, restabelecimento de seu acesso à plataforma. Foi indeferido o pedido de tutela antecipada, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (Id nº 38595641)”.

2. A sentença (ID n.º 14116922) objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 14116933), a parte autora requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Por sua vez, a parte requerida, por via de contrarrazões (ID n.º 14117138), pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, cumpre analisar o argumento do recorrente quanto à inversão do ônus da prova. Embora se trate de uma relação consumerista, a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática nem isenta o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC. A inversão depende da verossimilhança das alegações, e no caso em tela, os elementos apresentados não conferem plausibilidade à responsabilidade imputada à empresa recorrida. O conjunto probatório resume-se a capturas de tela de conversas de WhatsApp com um suposto preposto , que propôs ao autor uma forma de ganho financeiro mediante o cumprimento de "tarefas" em um site externo (https://riomarsg.com/index/ctrl/recharge). O recorrente não demonstrou ter recebido tal oferta por meio de canais oficiais da recorrida, nem que tenha buscado confirmar a veracidade da proposta junto aos serviços de atendimento da empresa, uma cautela mínima esperada do consumidor médio. Como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, a situação fática configura o conhecido "golpe da renda extra" ou "golpe das tarefas", uma fraude perpetrada por terceiros que utilizam indevidamente o nome de empresas de renome para atrair vítimas. A conduta do fraudador, somada à falta de diligência do consumidor que realizou transações financeiras em ambiente virtual estranho à plataforma da ré, caracteriza a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. Dessa forma, fica evidente a ausência de nexo de causalidade entre qualquer conduta da empresa recorrida e o dano sofrido pelo recorrente, pois a fraude não ocorreu por uma falha de segurança nos sistemas da ré (fortuito interno), mas por um ato externo e desvinculado de sua atividade empresarial (fortuito externo). Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, conduta ilícita, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do Código Civil), a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)